Tribunal: STF
Processo: RE 282950
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO
INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA
AO TEXTO CONSTITUCIONAL - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE -
RECURSO IMPROVIDO.
- A controvérsia referente ao direito à percepção da Gratificação
Especial de Localidade, instituída em favor de servidores lotados
em zona de fronteira, qualifica-se como matéria de caráter
infraconstitucional. Precedentes.
- A suposta transgressão ao texto constitucional, acaso existente,
por implicar necessário exame prévio da legislação comum,
traduzirá, quando muito, hipótese de ofensa meramente reflexa,
cuja ocorrência, não basta, só por si, para viabilizar o acesso
à via recursal extraordinária. Precedentes.